Tribunal: TJDFT
Processo: 0718035-65.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação cível. Alimentos. Maioridade recém-completada.
1. O implemento da maioridade não implica, por si só, a exoneração da pensão alimentícia, que pode subsistir com fundamento no dever de solidariedade entre os parentes, sobretudo, no caso, alcançada há pouquíssimos dias, restando ainda evidente a necessidade de auxílio material.
2. Alimentos fixados em obediência ao binômio necessidade/possibilidade não comportam redução.